Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716831-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MENDES SALES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY MENDES SALES contra a decisão de ID 192053724 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados pela parte agravada comprometem, atualmente, 80% (oitenta por cento) de sua remuneração; que a prática inviabiliza a subsistência de sua família; que possui despesas médicas; que há violação à dignidade da pessoa humana; que o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos servidores públicos do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a limitação dos empréstimos contratados ao limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a parte agravante o deferimento da limitação dos descontos realizados em decorrência de empréstimos firmados com a parte agravada, englobando tanto aqueles realizados diretamente em folha de pagamento quanto os descontados em conta corrente. O artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. Ressalte-se, ainda, que o débito efetuado diretamente na conta bancária do agravante, alusivo aos empréstimos, embora comprometa parcela significativa de seus rendimentos, não tem relação com os empréstimos mediante consignação em folha de pagamento, não se enquadrando, portanto, no limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ou seja, limite legal incide somente em relação aos contratos celebrados a título de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. 1 O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante. 2 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. 4 Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1614611, 07164625320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.) (Grifo nosso) O princípio do crédito responsável não pode ser utilizado como salvo conduto para que o consumidor se torne inadimplente. Além disso, eventual limitação no percentual de descontos apenas postergaria os diversos contratos de empréstimos, gerando cada vez mais juros e encargos de mora sobre o montante principal da dívida, de modo a torná-la, até mesmo, impagável. Cabe ressaltar que é ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Outrossim, pode o consumidor superendividado se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21 com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial. Portanto, ainda que a manutenção dos descontos resulte em risco de dano grave à parte agravante, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora